Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de execução fiscal de IPTU e TLP na qual o Juízo de origem não reconheceu o comparecimento espontâneo do réu para efeito de citação, vez que na procuração juntada aos autos não consta poderes específicos para receber citação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se houve comparecimento espontâneo capaz de suprimir a falta de citação.
III. Razões de decidir.
3. A citação é ato fundamental por meio do qual a parte demandada toma ciência da existência de um processo movido contra ela. A partir desse momento, ela é convocada a integrar a relação processual e a exercer sua defesa conforme seus interesses.
4. A citação constitui um pressuposto de existência do processo, sendo sua ausência ou a realização em desacordo com as normas legais capaz de anular o procedimento, vez que a falta ou o vício no ato citatório impossibilita o réu de exercer o direito constitucionalmente assegurado da ampla defesa e do contraditório, eivando o feito de nulidade e impedindo a formação da coisa julgada.
5. A realização dessa diligência formal pode ser dispensada caso a parte demandada compareça espontaneamente ao processo, momento em que se inicia a contagem de prazos para apresentação de contestação ou de embargos à execução, conforme o caso, nos termos do art. 239, § 1o do CPC, e encontra fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, que orienta a teoria das nulidades no sistema jurídico pátrio.
6. O objetivo da citação é garantir que o réu tenha conhecimento da ação e participe do processo, o seu comparecimento espontâneo, ainda que a citação tenha sido defeituosa ou inexistente, não pode gerar prejuízos ao regular andamento do processo. Assim, se o réu comparece ao processo de forma espontânea, considera-se citado, até por uma interpretação sistêmica e principiológica do CPC, seja pela boa-fé (art. 5o do CPC) e cooperação (art. 6o CPC) entre as partes, seja pelo disposto no capítulo das nulidades, precisamente em seu art. 277: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.
7. Nos presentes autos, o comparecimento espontâneo do Agravado/Executado se deu por meio de procuradores judiciais com poderes especiais para receber intimações, transigir, desistir, receber e dar quitação. Ao final da procuração que foi outorgada pelo Executado ao seu bastante procurador consta ainda a ressalva de que: "Para atuação no processo de no 2010.01.1.061880-8”, o que supre a falta de citação nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o qual não exige que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado seja feito por meio de procurador com poderes especiais para receber citação.
IV. Dispositivo.
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A juntada da procuração aos autos, outorgada para acompanhar um processo específico, ainda que sem a indicação de poderes especiais para o recebimento de citação judicial, deve ser considerada como um ato suficiente para demonstrar a ciência inequívoca do demandado sobre a existência do processo, seja pela boa-fé (art. 5o do CPC) e cooperação (art. 6o CPC) entre as partes, seja pelo disposto no capítulo das nulidades, precisamente em seu art. 277: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. A partir desse momento, iniciam-se os prazos para manifestação, conforme o procedimento aplicável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, 6o, 105, 238, 239 e 277 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.170.113/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.